Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-03.2023.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000135-03.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[VILMAR VIANA PRESTES - CPF: 285.112.120-00 (RECORRENTE), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRIDO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0067-79 (RECORRIDO), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANA PAULA ADORNO SEIXAS - CPF: 048.361.421-13 (ADVOGADO), ANTONIO DE CAMPOS MEIRA NETO - CPF: 057.161.551-11 (ADVOGADO), VILMAR VIANA PRESTES - CPF: 285.112.120-00 (RECORRIDO), ALIANCA AGRICOLA DO CERRADO S.A. - CNPJ: 12.006.181/0067-79 (RECORRENTE), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. - CNPJ: 13.574.672/0004-03 (RECORRENTE), RDM TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI - ME - CNPJ: 08.867.797/0001-30 (RECORRENTE), RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI - CPF: 296.962.058-80 (ADVOGADO), JOSIANE MANGANARO PEREIRA VIEIRA - CPF: 027.020.131-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Peço vênia para divergir do e. Relator, quanto ao tempo de espera. Conforme ID no 242738675, a permanência foi de 5h38min, ultrapassando o limite legal de 5h (Lei 11.442/07). Dessa forma, entendo que o recurso comporta parcial provimento, exclusivamente para reformar a sentença de origem e reconhecer o direito à indenização correspondente ao tempo de espera excedente, qual seja, 38 minutos, nos termos da legislação aplicável. É como voto. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – ESTADIA DE CAMINHÃO – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO COSSIGNATÁRIO – ATRASO NO DESCARREGAMENTO – PRAZO LEGAL DE 5 HORAS ULTRAPASSADO – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de estadia por atraso no descarregamento de carga, condenando solidariamente as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a legitimidade passiva da recorrente como cossignatária para responder pela cobrança de estadia; (ii) a responsabilidade pelo atraso no descarregamento da carga transportada pelo recorrido e o consequente dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois o art. 5o-A, §2o da Lei no 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária do cossignatário pelo pagamento da estadia ao transportador autônomo de cargas.

2. A recorrente, como empresa responsável por administrar o descarregamento do produto no destino final, enquadra-se perfeitamente no conceito de cossignatária previsto na legislação.

3. Ficou comprovado nos autos que o descarregamento da carga transportada pelo recorrido ocorreu com atraso de 43 horas e 14 minutos em relação ao prazo legal de 5 horas, contados a partir da data prevista no contrato de frete.

4. A recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão do juízo a quo quanto ao atraso no descarregamento e não comprovou qualquer excludente de responsabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE DO JULGAMENTO

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Tese:
"O cossignatário da carga é solidariamente responsável pelo pagamento de estadia ao transportador autônomo quando comprovado o atraso no descarregamento além do prazo legal de 5 horas, nos termos do art. 5o-A, §2o c/c art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007."

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Lei no 11.442/2007, art. 5o-A, §2o; Lei no 11.442/2007, art. 11, §5o e §6o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: TJMT,
N.U 1000708-38.2022.8.11.0080, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1002411-41.2024.8.11.0045, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamada HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de cobrança proposta por VILMAR VIANA PRESTES, condenando as reclamadas ao pagamento de indenização por danos materiais relativos à estadia, no valor de R$ 4.485,05 (quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinco centavos).

Em suas razões recursais, a recorrente alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, sustenta ausência de responsabilidade pelos fatos narrados, argumentando que o Recorrido apenas chegou ao terminal de descarga da Hidrovias em 30/05/2022, às 02:41:54, tendo sido liberado às 08:20:20 do mesmo dia, dentro do prazo legal. Alega ainda que não há nexo causal entre sua conduta e os danos alegados pelo autor.

Passo à análise.

- DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento.

O art. 5o-A, §2o da Lei no 11.442/2007 estabelece expressamente a responsabilidade solidária pelo pagamento da estadia ao transportador autônomo de cargas, nos seguintes termos:

"§ 2o O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pela obrigação prevista no § 5o do art. 11 desta Lei, respondendo subsidiariamente o tomador de serviços quando comprovada sua culpa."

No caso em análise, a recorrente HIDROVIAS DO BRASIL - VILA DO CONDE S.A. enquadra-se na condição de cossignatária, uma vez que foi a empresa responsável por administrar o descarregamento do produto no destino final. Conforme documentação juntada aos autos, o descarregamento ocorreu nas dependências da recorrente, o que evidencia sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

- DO MÉRITO

No mérito, o recurso também não merece provimento.

O cerne da questão consiste em verificar se houve atraso no descarregamento da carga transportada pelo recorrido e, consequentemente, se é devida a indenização por estadia.

O art. 11, §5o da Lei no 11.442/2007 estabelece que:

"§ 5o O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração."

Na sentença recorrida, o juízo a quo analisou detidamente as provas produzidas e concluiu que, embora não houvesse prova da comunicação da chegada do reclamante no dia 26/05/2022 às 15h (como alegado na inicial), considerou como marco inicial a data e hora prevista no contrato de frete para início da descarga (28/05/2022 às 08h06min).

Constatou, assim, que o início da descarga deveria ocorrer, considerada a carência de 5 horas, no dia 28/05/2022 até as 13h06min, mas a descarga só foi efetivada no dia 30/05/2022 às 08h20min, ou seja, 43 horas e 14 minutos após o prazo legal.

Quando comprovado que o atraso no descarregamento do veículo superou o prazo legal de 5 (cinco) horas, é devido ao transportador o pagamento de estadia, nos termos do art. 11, §5o da Lei 11.442/2007.

A argumentação da recorrente de que o recorrido apenas chegou ao terminal de descarga em 30/05/2022 às 02:41:54 não se sustenta, pois confunde o conceito de "chegada ao endereço de destino" previsto na lei. O documento juntado pela recorrente demonstra apenas o momento em que o veículo adentrou fisicamente ao terminal para efetuar a descarga, não comprovando que o recorrido não estava anteriormente aguardando para realizar o descarregamento.

Ressalte-se que a sentença, de forma acertada, já desconsiderou o período inicial alegado pelo recorrido (26/05/2022), utilizando como marco inicial a data prevista no contrato de frete (28/05/2022).

No caso, restando demonstrado nos autos o atraso no descarregamento da mercadoria e a permanência do transportador à disposição além do prazo legal, impõe-se a manutenção da sentença que condenou as reclamadas ao pagamento da estadia.

Nesse sentido já se pronunciou o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIAS C/C DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – TEMPO DE ESPERA PARA DESCARREGAMENTO – PRAZO LEGAL EXCEDIDO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CONTRATANTE – ART. 5o-A, §2o, DA LEI No 11.442/2007 – VALOR DA ESTADIA – AUSÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL COMPROVADA – APLICAÇÃO DO VALOR LEGAL POR TONELADA/HORA – PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007, é devido ao transportador o pagamento de valor correspondente ao tempo de espera que exceder cinco horas para carregamento ou descarregamento da carga.

Comprovada a chegada do veículo ao destino e a permanência superior ao limite legal, sem justificativa plausível, impõe-se a condenação ao pagamento das estadias.

O contratante do transporte responde solidariamente pela obrigação, conforme expressamente previsto no art. 5o-A, §2o, da legislação de regência.

Inexistente prova de cláusula contratual estipulando valor diverso, prevalece o montante legal mínimo de R$ 1,38 por tonelada/hora.

(N.U 1000708-38.2022.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Assim também esta Turma Recursal:

RECURSOS INOMINADOS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. ESTADIA. DEMORA NO DESCARREGAMENTO. ART. 11, §5o, DA LEI 11.442/2007. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA DESTINATÁRIA. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ADITAMENTO À INICIAL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE MOTORISTA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

É cabível o julgamento antecipado do mérito nos Juizados Especiais quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do magistrado, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Comprovada a permanência do caminhão nas dependências da empresa destinatária por período superior ao permitido pela legislação específica, é devida a indenização por estadia, conforme previsão do art. 11, §5o, da Lei no 11.442/2007.

A empresa tomadora do serviço responde solidariamente pelas obrigações decorrentes do transporte rodoviário de cargas, nos termos do art. 5o-A, §2o, da mesma norma legal.

É admitido o aditamento da petição inicial até a audiência de instrução e julgamento, nos moldes do Enunciado 157 do FONAJE, desde que respeitado o contraditório.

Ausente comprovação inequívoca de ato ilícito ou discriminatório apto a configurar dano moral ou bloqueio irregular no sistema da empresa, deve ser mantida a improcedência quanto ao pedido de indenização extrapatrimonial.

Recursos conhecidos e desprovidos.

(N.U 1002411-41.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/05/2025, Publicado no DJE 16/05/2025)

O fato é que a recorrente não apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a conclusão do juízo a quo quanto ao atraso no descarregamento e, consequentemente, o dever de indenizar pela estadia.

Assim, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025